Tribunal: TJMT
Processo: 1049776-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049776-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA QDO DE CUIABA - CNPJ: 15.037.765/0001-73 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), JOSE GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 205.918.021-04 (APELANTE), PAULO CESAR E SILVA - CPF: 559.170.381-04 (APELADO), JACKELINE RAMOS DA SILVA - CPF: 044.777.501-45 (ADVOGADO), RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE ENTIDADE CARITATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL E MORAL ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. ARTE. 373, I, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Cuiabá/MT contra sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, solicitados ocasionados por irregularidades na gestão dos apelados durante o biênio 2016/2017.

II. Questão em discussão

2. Determinar se restou comprovadamente o dano material e moral alegado pela parte autora, bem como o nexo de causalidade entre as condutas dos réus e o prejuízo invocado.

III. Razões de decidir

3. Nas ações de cunho indenizatório, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

4. Ausência de prova robusta das irregularidades alegadas, bem como de demonstração do dano e nexo causal entre as condutas dos apelados e os prejuízos sofridos pela entidade.

5. Manutenção da sentença de improcedência, ante a ausência de elementos probatórios capazes de sustentar o pleito indenizatório.

4. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de ressarcimento por supostos prejuízos financeiros e morais, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os danos alegados e o nexo causal entre as condutas dos réus e os danos.

Dispositivos relevantes citados : CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante relevante : TJ-RS, Apelação Cível no 5000893-83.2017.8.21.5001, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 29.08.2022 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Cuiabá/MT
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos c/c Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente alega que o juízo de primeiro grau ignorou provas que demonstrariam prejuízos sofridos pela entidade, durante a gestão dos Recorridos.

Afirma que há provas de há débitos de Energia Elétrica, relativos a 22 faturas não pagas, que somam um prejuízo de R$ 1.399,03 (mil e trezentos e noventa e nove reais e três centavos).

Aduz que durante o período, o campo de futebol teria sido locado por inúmeras vezes e não haveria comprovação dos valores recebidos e repassados.

Ressalta que o salão de festas da associação teria sido locado sem prestação de contas, gerando uma receita média de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais.

Verbera que o contrato de locação do espaço escolar firmado com o Município de Cuiabá, gerou uma receita anual de R$ 98.370,48, não teve sua aplicação devidamente comprovada, causando um alegado desvio de aproximadamente R$ 196.740,96.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reforma a sentença, condenando-se os Requeridos, ora Apelados, ao ressarcimento pelos danos materiais e morais alegados.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 241534259).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Cuiabá/MT
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos c/c Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro de Cuiabá ajuizou a sobredita ação em face de Paulo Cesar e Silva e Ricardo da Costa Silva, visando ao pagamento de indenização, referente às irregularidades praticadas pelos Requeridos, na gestão do biênio de 2016/2017.

A parte Requerente alegou na inicial, que os Requeridos, Paulo Cesar e Silva (presidente gestão 2016/2017) e Ricardo da Costa Silva (segundo tesoureiro gestão 2016/2017), contraíram empréstimo irregular de R$45.000,00, receberam valores oriundos da locação do espaço escolar que alcançam a quantia de R$196.740,96, não realizaram o pagamento das contas de energia elétrica em aberto no valor de R$1.399,03 e não repassaram os valores das locações do campo de futebol de R$180.000,00 e da locação do espaço para festas R$72.000,00, totalizando prejuízo de R$495.139,99, sem juros e correção.

O Requerido Ricardo da Costa Silva, em que pese tenha sido citado, não apresentou defesa.

Por sua vez, o Requerido Paulo Cesar e Silva ofereceu contestação, alegando que não há qualquer irregularidade em ocorrida em sua gestão, pois os valores recebidos, foram todos revertidos em favor da associação.

No que tange a locação do espaço escolar, alegou prestou contas em 15/12/2017 e que não teve conhecimento das pendências relativas as faturas de energia elétrica da UC 355068, porque no biênio anterior (2014/2015), foi solicitado o cancelamento da alusiva unidade consumidora, porque se tratava de um ambulatório da associação, que estava desativado.

Além disso, afirmou que o empréstimo foi realizado com a aprovação da associação e que, os valores foram utilizados na rescisão de um funcionário e benfeitorias na própria associação.

Com relação as locações do campo de futebol e do salão de festas, salientou que eram esporádicas e que não existem qualquer comprovação de recebimento dos valores alegados na inicial.

Houve produção de prova oral nos autos, ocasião em que foram tomados os depoimentos pessoais do preposto da associação e do Requerido Paulo.

A Juíza singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“[...] Desta feita, competia a parte requerente demonstrar a situação narrada na petição inicial.

Em detida análise dos autos, verifico que a diretoria do biênio 2016/2017, objeto da presente ação, possui a seguinte composição: 1 - PAULO CESAR E SILVA – Presidente; 2 - JOSÉ GERALDO FERREIRA DE SOUZA – Vice-Presidente; 3 - DORIVAL GONÇALVES DUARTE – Tesoureiro.

Outrossim, realizada audiência de instrução e julgamento (Id. 139848047), verifico que o preposto da parte autora, Sr. Dorival, em depoimento pessoal, asseverou que também foi o primeiro tesoureiro do aludido biênio (2016/2017), porém, que somente permaneceu no período de 2016, oportunidade em que prestou todas as contas devidas e não havia qualquer irregularidades, passando a tesouraria ao Sr. RICARDO DA COSTA SILVA, também réu na presente ação.

Portanto, não obstantes as alegações da parte reclamante quanto a existência de irregularidade, o seu preposto, em depoimento pessoal, a partir do minuto 1’40 (Id. 139860913 - Documento de comprovação (1049776 79.2019.8.11.0041. 20240130 140718 Gravação de Reunião 006), confessou que foi tesoureiro no período de 2016, dizendo “sim, foi prestado conta pro conselho fiscal, o conselho fiscal analisa, a contadora analisa e depois faz uma assembleia para votar a aprovação da prestação de contas e tudo isso foi feito”.

Ainda, quando indagado pela magistrada se até então não tinha nenhuma irregularidade, respondeu: “não, não, nenhuma irregularidade”.

Por outro lado, em que pese a inicial tenha narrado a existência de ilícitos durante a gestão de 2016/2017, verifico que a autora não ajuizou a presente demanda em face do anterior Tesoureiro Sr. Dorival, o qual era Vice-Presidente no momento do ajuizamento da presente demanda, bem como do Vice-Presidente Sr. José Geraldo, frisa-se, atual presidente da sociedade quando do ajuizamento da presente demanda.

Com efeito, se as contas do período de 2016 foram devidamente prestadas pelo Tesoureiro Sr. Dorival, nos termos expostos alhures, eventuais irregularidades praticadas pelos réus se limitariam ao período de 2017, diametralmente oposto ao narrado na exordial.

Afora isso, analisando detidamente os autos, verifico que inexiste as supostas contas prestadas pelo Tesoureiro Sr. Dorival, relativo ao período de 2016, bem como qualquer balancete, prestação de contas ou documento similar, relativo aos anos anteriores, a fim de que pudesse demonstrar a existência de balanço positivo da sociedade, ou ainda, o custo mensal com o desenvolvimento de suas atividades, a fim de apurar eventual irregularidade na aplicação das receitas comumente recebidas nos anos de 2016 e 2017.

Ora, o que chama a atenção, é que a parte autora pugna pelo recebimento de todas as receitas angariadas nos anos de 2016 e 2017, porém, sequer trouxe aos autos a estimativa de seu custo fixo mensal com o desenvolvimento de suas atividades precípuas, a fim de demonstrar que a receita auferida supera os gastos comumente realizados pela sociedade.

No mesmo sentido, verifico do extrato bancário de Id. 25689609, que o saldo positivo da sociedade em janeiro/2016, era de R$8.511,31, ao passo que as receitas do salão de festas, campo de futebol e locação do espaço escolar já o eram atividades exercidas pela sociedade em anos anteriores, ou seja, antes do biênio 2016/2017, o que vai de encontro com a tese de restituição da integralidade da receita auferida pela sociedade em 2016 e 2017.

É assim, porque, inexiste nos autos qualquer comprovação das alegadas irregularidades praticadas pelos réus, bem como se observa do aludido extrato bancário, que tais valores jamais foram repassados em sua integralidade para o ano subsequente, denotando que houve o emprego nas atividades desenvolvidas pela autora, o que fora corroborado pelo extrato bancário de Id. 25689612, que em 30/12/2016 demonstra a existência de saldo de R$3.049,45, frisa-se, período em que o preposto da parte reclamante Sr. Dorival era tesoureiro, confessa ter prestado contas e que não havia irregularidades.

No que toca a dívida contraída de R$45.000,00, relativo ao empréstimo que a parte autora alega ser irregular, verifico que houve a comprovação da reversão dos aludidos valores em favor da sociedade, através dos documentos de Id. 82366951, portanto, inexistindo qualquer irregularidade.

O conjunto probatório constante nos autos, não evidenciam a prática de qualquer ato pelas partes rés, que tenha culminado com os supostos danos experimentados pela parte autora.

[...]

DISPOSITIVO:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na inicial.[...]” (sic)

Contra essa decisão se insurge Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro de Cuiabá pretendendo a reforma da sentença apelada.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência do dano material e moral indenizável.

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, sendo necessária a demonstração de conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade, dano, além da culpa do agente.

In casu, não obstante a Apelante alegar que ficou comprovado o dever de indenizar dos Apelados, em razão das irregularidades praticadas pelos requeridos na gestão de 2016/2017, haja vista o nexo causal entre a conduta praticada e o resultado danoso, verifica-se que o conjunto probatório não demonstra que os fatos narrados ocorreram como descrito.

Com relação ao empréstimo que teria sido irregular, no valor de R$45.000,00, denota-se dos autos que, além da parte ausência de provas produzidas pela parte autora, os documentos juntados aos autos, bem como o depoimento pessoal da própria parte autora, demostram que tais valores foram destinados ao pagamento das verbas rescisórias do funcionário da associação e benfeitorias realizadas na própria sede.

No que tange aos valores recebidos a título de alugueres pelo Município de Cuiabá, referentes a locação de espaço para funcionamento da EMEB Oito de Abril, igualmente, não restou demonstrado prejuízo, porque do depoimento pessoal da parte Requerida, denota-se que tais valores eram destinados a manutenção da associação, despesas de energia, água, funcionário etc.

Já quanto aos supostos valores auferidos com as locações do campo de futebol (R$180.000,00) e do espaço para festas (R$72.000,00), denota-se que se tratam de alegações e estimativa de lucros que, não restaram demonstrados minimamente.

O que não se pode perder de vista é que se trata de ação indenizatória, e não de uma ação de prestação de contas, de forma que caberia a parte autora, comprovar as alegações afirmadas na inicial, demonstrando a ilicitude praticada pelo Requerido, bem como o dano e o nexo de causalidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do Código Civil.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO À MATERNIDADE. EXPULSÃO DA IGREJA SOB ACUSAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE DINHEIRO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADOS. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo, por suposta ausência de contraposição aos argumentos da sentença, rejeitada. Caso em que a demandante atendeu ao princípio da dialeticidade, rebatendo os argumentos expostos na sentença, defendendo a razão pela qual entende que faz jus à reparação por danos morais, sustentando ter sido comprovado que seu ex-esposo foi obrigado a submeter-se à realização de vasectomia, fato que cerceou o seu direito à maternidade, bem como a sua expulsão da igreja, em época que residia fora do país. 2. A pretensão indenizatória decorrente da suposta vasectomia diz com o direito ao planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, nos termos do art. 226, § 7o, da Constituição Federal, bem como com a violação à integridade física de seu ex-esposo (fato que teria lhe causado dano reflexo), direito da personalidade, imprescritível, consoante já manifestado pelo Tribunal Superior do Trabalho em demanda símile ( AIRR-10909-55.2015.5.03.0006, 6a Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 06/03/2020). Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa quanto à pretensão reparatória decorrente da vasectomia rejeitada, porque muito embora a demandante não seja a parte diretamente lesada pelo suposto ilícito perpetrado pela ré, indubitavelmente fora atingida de modo reflexo ao casar-se

com pessoa que não poderia ter filhos face à alegada coação da igreja demandada. 4. Quanto mérito, não há prova nos autos de que o ex-marido da autora, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, tenha sido obrigado pela instituição à realizar procedimento de esterilização conhecido como vasectomia. No mesmo norte, deixou a demandante de evidenciar que tenha sido expulsa da igreja e da casa na qual residia no México, após acusação de desvio de dinheiro, bem como separada de seu esposo, em país estrangeiro, e obrigada a retornar ao Brasil sozinha.
Ausência, ainda, de prova de dano moral. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados. Art. 373, I, do CPC. Dever de indenizar inexistente.
Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008938320178215001 PORTO ALEGRE, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

Não há nos autos, provas do efetivo prejuízo sofrido pela parte Autora, e nem da ilicitude praticada pelo Requerido.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o preposto da Autora, no ano de 2016, ocupou o cargo de
primeiro tesoureiro e afirmou em seu depoimento que as contas relativas ao alusivo ano estavam regulares, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Em detida análise dos autos, verifico que a diretoria do biênio 2016/2017, objeto da presente ação, possui a seguinte composição: 1 - PAULO CESAR E SILVA – Presidente; 2 - JOSÉ GERALDO FERREIRA DE SOUZA – Vice-Presidente; 3 - DORIVAL GONÇALVES DUARTE – Tesoureiro.

Outrossim, realizada audiência de instrução e julgamento (Id. 139848047), verifico que o preposto da parte autora, Sr. Dorival, em depoimento pessoal, asseverou que também foi o primeiro tesoureiro do aludido biênio (2016/2017), porém, que somente permaneceu no período de 2016, oportunidade em que prestou todas as contas devidas e não havia qualquer irregularidades, passando a tesouraria ao Sr. RICARDO DA COSTA SILVA, também réu na presente ação. [...]“

Ademais, consta da Ata n.11/17, referente a sessão ordinária realizada em 21/03/2017, registro de débito no valor de R$27.000,00 que se referia a um saque efetuado por um terceiro, Cássio Veiga, o que demonstra que existiam pendencias anteriores a gestão do biênio 2016/2017.

Logo, não há como afirmar o nexo entre conduta dos Apelados com os supostos danos alegados pela Apelante.

Nota-se, portanto, que os fatos apresentados de forma unilateral pela Apelante não são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos que atingem e conduta (ação ou omissão) dos Apelados.

Nessa quadra a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024